Tribunal: STF
Processo: HC 210570
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
EMENTA: HABEAS CORPUS – IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA – INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator do HC 712.750/SP indeferiu o pedido liminar.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Dracena/SP, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou a prisão preventiva.



     



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Afirma não haver indícios de autoria. Ressalta inexistir contemporaneidade entre o fato apontado como criminoso e o ato mediante o qual imposta a prisão. Destaca ser o paciente primário, com residência fixa e bons antecedentes.



     



    4. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, caso assim não se entenda, a imposição de medidas cautelares diversas. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



     



    5. É o relatório. Decido.



     



    6. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar.



     



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



     



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. 



     



    9. Passo à análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício. 



     



    10. A decisão objeto de impugnação mostra-se fundamentada na apreensão de elevada quantidade de entorpecentes e no contexto em que cometido o crime. Confiram os fundamentos veiculados:



     



    [...]



    Consta do caderno investigatório notícia que, no dia 16 de julho de 2021, por volta das 19h20min, os policiais militares Everaldo Menezes Santos e Jean Carlos Ferraz Caldas, componentes da Força Tática do 25º BPM/I, efetuavam patrulhamento pelo bairro Jardim Brasilândia, sendo que ao passarem pela Rua Manoel Bandeira, 564, avistaram um indivíduo, cor parda, estatura mediana, cabelos castanhos escuros e curtos, o qual trajava camiseta escura e short jeans, subindo em uma motocicleta, a qual estava estacionada no local, o indivíduo estava com uma sacola de plástico na mão. Depois verificou-se tratar da moto de placas DTI- 8A53 – Dracena/SP. 



    Segundo os depoimentos dos policiais, o indivíduo ao avistar a viatura policial, deixou a sacola no chão, correu para o interior da residência e depois evadiu do local pulando os muros do vizinho.



     Durante as buscas os policiais militares constataram que no interior da mencionada sacola haviam 04 (quatro) porções de substância entorpecente esverdeada prensada análoga vulgarmente conhecida com maconha, as quais apresentaram preliminarmente peso inicial de 144,00 gramas (cento e quarenta e quatro gramas) e, após lacradas com o lacre 0006658, apresentaram peso bruto total de 151,70 gramas (cento e cinquenta e um gramas e setenta centigramas). 



    Foram localizados pelos policiais militares no interior do imóvel, local dos fatos, a qual aparentava estar em estado de abandono, 02 (duas) balanças, 09 (nove) tabletes de erva esverdeada análoga a maconha, os quais apresentaram preliminarmente peso inicial de 9.821,90 gramas (nove quilos, oitocentos e vinte e um gramas e noventa centigramas), sendo que após lacrados com o lacre 0006661, apresentaram peso bruto total de 9.867,20 (nove quilos, oitocentos e sessenta e sete gramas e vinte centigramas), e, ainda, 06 (seis) porções de substância petrificada esbranquiçada/amarelada, análoga a cocaína, sob a forma de “crack”, os quais apresentaram preliminarmente peso inicial de 555,00 gramas (quinhentos e cinquenta e cinco) e, após serem lacrados com o lacre 0006657, apresentaram peso bruto total de 561,90 (quinhentos e sessenta e um gramas e noventa centigramas). 



    A quantidade de drogas encontradas e a forma pela qual estavam embaladas demonstram nitidamente que seriam destinadas a comercialização ilícita. 



    Ato continuo os policiais militares efetuaram consulta e constataram que a motocicleta de cor vermelha, placa DTI-8A53 – Dracena/SP, estava registrada em nome de Gabriel da Silva, RG. 54.681.052 e, então, se dirigiram até a residência do genitor de Gabriel, Sr. Edson da Silva, o qual teria confirmado que tanto a motocicleta quanto a residência situada no local dos fatos, pertencem ao seu filho, ora investigado Gabriel da Silva. 



    No caso em tela, verificam-se presentes o "fumus delicti", decorrente da materialidade do fato e dos indícios da autoria, e o "periculum libertatis", caracterizados pela necessidade de garantia ordem pública e para a aplicação da lei penal. 



    Trata-se de indício e não exame de mérito, as provas colhidas suficientes quanto à existência dos delitos e demonstração do envolvimento do denunciado GABRIEL DA SILVA, na empreitada criminosa.



    [...]



    A quantidade de entorpecentes apreendidos foi muito elevada, aproximadamente 10.0 kg de maconha e cerca de 600 gramas de "crack" entorpecente que possui alta capacidade de gerar dependência química, tem alto poder nocivo e viciante, cujo consumo desestabiliza famílias e fomenta a criminalidade, o que agrava a reprovabilidade in concreto da conduta que lhe é imputada, indicando indícios de ser um dos grandes traficantes e distribuidores de droga da região, ainda mais considerando que cada grama de crack é possível render até 10 porções prontas para consumo, como foi encontrado na casa dele. Com essa quantidade há a possibilidade de venda de aproximadamente 6.000 porções, denotando ser pessoa que armazena e distribui a drogas para os demais pequenos traficantes desta região.



    Desta forma, não há abuso ou constrangimento ilegal. A prisão processual não implica menoscabo ao princípio constitucional da presunção de inocência (Súmula nº 9 do STJ).



    [...]



     



    11. A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos sinalizam a gravidade concreta da conduta, a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A jurisprudência do STF é nesses sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 207.825 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021)



    Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 131.225, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2016)



    12. As questões suscitadas neste habeas corpus a respeito da ausência de indícios de autoria e de contemporaneidade do decreto prisional com o fato supostamente criminoso sequer passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, apontado como órgão coator. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 12.08.2014; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019; HC 161.764 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019.



     



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



 



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



     



Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



 



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator